Tribunal: TJDFT
Processo: 0709093-24.2021.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RECONHECIMENTO. ARTIGO 226, INCISO II, DO CPP. VALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO. PENA-BASE REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do réu pelos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo quando o acervo probatório é suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria delitivas, em especial, pela palavra das vítimas, que contam com especial relevância.
2. O reconhecimento pessoal do réu, realizado sem observância literal do artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal, não se erige em irregularidade quando corroborado por outros elementos de prova distintos, a demonstrar que a condenação não se amparou, unicamente, no aludido reconhecimento. 2.1. Consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de suspeito, na delegacia, é uma prova inicial, e, mesmo havendo a confirmação desse reconhecimento em juízo, não pode servir como prova única da autoria do crime. 2.2. Demonstrado nos autos que a autoria delitiva não se fundamentou, apenas, no reconhecimento do réu, mas, também, em provas distintas e independentes, constantes dos autos, não há nulidade a ser reconhecida.
3. Demonstrado nos autos que as circunstâncias dos crimes não extrapolaram a normalidade típica, afasta-se a sua valoração negativa, com a redução proporcional da pena-base, em benefício do réu.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.